Tribunal: TJBA
Processo: 8001778-83.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001778-83.2024.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:

APELADO: GASPAR OMAR TAVARES

Advogado(s)
:

A6

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. PEQUENO VALOR. MATÉRIA DECIDIDA NO RE 1.355.208-SC. Tema 1184. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIDO O APELO DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame:

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que indefiriu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I do CPC, fundamentada na inércia do Autor que deixou de emendar a peça preambular .

II. Questão central:

Cinge-se à legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa e a economicidade.

III. Razões de decidir

Conforme o Tema 1.184, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor quando configurada a ausência de interesse processual, desde que não exauridas medidas extrajudiciais, como tentativa de conciliação e protesto do título.

No caso, o custo desproporcional da execução justificam a extinção, em harmonia com os princípios constitucionais da eficiência administrativa (art. 37 da CF/1988) e da economicidade (art. 70 da CF/1988).

Decisões anteriores, incluindo precedentes do STF e Resolução do CNJ, reforçam a necessidade de adoção de medidas extrajudiciais em situações similares. Extinção da execução fiscal mantida.

IV. DISPOSITIVO:

Recurso desprovido. Sentença extintiva mantida por outro fundamento.

Tese de Julgament
o:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

2. O ajuizamento de execução fiscal depende de prévia tentativa de conciliação, protesto do título ou outras soluções administrativas."

Dispositivos Relevantes Citados:

CF/1988, arts. 37 e 70; CPC/2015, art. 927; Tema 1.184 do STF; Resolução CNJ nº 547/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001778-83.2024.8.05.0074
, onde figuram como Apelante o
MUNICIPIO DE DIAS D’ÁVILA
e Apelado,
GASPAR OMAR TAVARES

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, Sala das Sessões,

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator